Tribunal: TJPA
Processo: 0806699-75.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806699-75.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SOTREQ S/A

AGRAVADO: RAIMUNDO LISBOA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por SOTREQ S.A. contra acórdão que manteve a concessão de tutela antecipada em ação de indenização por danos morais e materiais, determinando o pagamento de pensão mensal ao embargado. O embargante sustenta a existência de omissões e obscuridades na decisão, alegando que a assistência prestada ao embargado foi por mera solidariedade e não como reconhecimento de responsabilidade civil, que não há comprovação de incapacidade permanente e que inexistiria perigo de demora para justificar a tutela antecipada. Requer o acolhimento dos embargos para sanar as supostas omissões e para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado que justifique a oposição dos embargos de declaração; e (ii) estabelecer se os embargos possuem caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada os requisitos para a concessão da tutela antecipada, concluindo que estavam preenchidos, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou contradição.

O argumento de que a assistência prestada pelo embargante ao embargado não configura reconhecimento de responsabilidade civil foi devidamente enfrentado no acórdão embargado, que considerou a conduta voluntária da empresa como reforço da plausibilidade do direito do embargado.

A alegação de ausência de comprovação de incapacidade permanente não é relevante para a tutela antecipada concedida, que se fundamentou na necessidade de garantir o sustento do embargado enquanto incapacitado para o trabalho, conforme laudos médicos constantes dos autos.

O perigo de demora foi devidamente analisado no acórdão embargado, que concluiu estar configurado diante da situação econômica e profissional do embargado, sendo desnecessária nova manifestação sobre o tema.

O pedido de prequestionamento não justifica a interposição dos embargos de declaração, pois a matéria já foi devidamente examinada no acórdão embargado.

O recurso tem caráter manifestamente protelatório, pois busca rediscutir matéria já decidida, sendo cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido. Aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O perigo de demora e a plausibilidade do direito foram devidamente analisados no acórdão embargado, inexistindo omissão que justifique a oposição dos embargos de declaração.

O pedido de prequestionamento não autoriza a interposição de embargos de declaração quando a matéria já foi devidamente examinada no acórdão embargado.

Os embargos de declaração manifestamente protelatórios ensejam a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I, II e III; 1.026, §2º; 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1958897/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 14.11.2022, DJe 30.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como ora embargante
SOTREQ S.A.
e ora embargado
RAIMUNDO LISBOA DOS SANTOS.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data

registro no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

SOTREQ S.A.
, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 22963375), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face da v. Acórdão ID 22751766, cuja ementa transcrevo a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO. ASTREINTES. NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, qual sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

2.

Na espécie, restou demonstrada a plausibilidade do direito, diante da conduta da Agravante, em arcar voluntariamente com todos os custos advindos do acidente. Posto que, caso não tivesse nenhuma responsabilidade pelo evento danoso, certamente não se responsabilizaria desta forma, não se sustenta o argumento de afastar eventual alegação de omissão de socorro, eis que, para isso bastaria efetivamente garantir o encaminhamento do Agravado aos serviços médicos e hospitalares.

3.

Além disso, resta configurado o perigo de dano inverso, à medida que o autor/agravado exerce a profissão de pedreiro (id. 30927560 - autos originais), assim, inobstante a alegação do agravante de que a lesão sofrida não incapacita o autor para as suas atividades, o quadro que se tem, como constante na decisão agravada é sim de aparente incapacidade para o trabalho.

4.

Desta forma, presentes os requisitos que autorizam a antecipação de tutela na origem, não há o que se reformar na decisão agravada neste ponto.

5.

Por outro lado, no que concerne às astreintes fixadas, entendo que a ausência de limitação das
astreintes
viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo que mantenho seu valor de 10% (dez por cento) sobre o salário-mínimo, posto que mostra-se razoável e proporcional ao caso em comento, porém fixo o seu alcance ao montante máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

6.

Recurso
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Alega o embargante que o acórdão apresenta omissão e obscuridade. Sustenta que prestou socorro por mera solidariedade e que essa assistência não pode ser interpretada como reconhecimento de responsabilidade civil.

Defende que não há comprovação de comprometimento motor permanente, requisito exigido pelo art. 950 do Código Civil, nem urgência suficiente para justificar a tutela antecipada, visto que o embargado retomou suas atividades laborais.

Aduz, ainda, que o acórdão não analisou adequadamente a inexistência de perigo da demora, essencial para a concessão da tutela antecipada, conforme o art. 300 do CPC. Assim, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas e para prequestionamento expresso dos dispositivos mencionados.

Em sede de contrarrazões (id. 23436239) sustenta a inadmissibilidade dos embargos de declaração visto que possui caráter meramente protelatório, pois busca rediscutir matéria já analisada no acórdão embargado, pede a aplicação da multa de 2% sobre o valor da causa, conforme art. 1.026, §2º do CPC.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

As alegações do embargante concentram-se nos seguintes pontos: (i) a assistência prestada ao embargado não caracteriza reconhecimento de responsabilidade civil, pois teria ocorrido por mera solidariedade e não por obrigação legal; (ii) ausência de comprovação de incapacidade motora permanente, requisito essencial para concessão de pensão mensal, conforme art. 950 do Código Civil; (iii) inexistência de perigo da demora, pois o embargado retomou suas atividades laborais, afastando a urgência necessária para a tutela antecipada prevista no art. 300 do CPC; (iv) pedido de prequestionamento dos dispositivos legais mencionados para fins de futura impugnação recursal.

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, ou seja, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. No entanto, não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

No caso em exame, não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado. O julgado analisou de forma clara e fundamentada os requisitos da tutela antecipada, concluindo que estavam devidamente preenchidos.

A decisão embargada abordou expressamente a plausibilidade do direito do embargado, considerando que a empresa arcou voluntariamente com os custos do tratamento do embargado, o que reforça a presunção de sua responsabilidade pelo evento danoso; que o embargado, pedreiro de profissão, encontra-se incapacitado para o trabalho, conforme documentos médicos e laudos juntados aos autos; e que o perigo da demora está configurado na necessidade de garantir o sustento do embargado enquanto se recupera, conforme previsto no art. 300 do CPC e nos dispositivos do Código Civil sobre responsabilidade civil.

Portanto, todas as alegações do embargante já foram analisadas e devidamente enfrentadas no acórdão embargado, o que torna incabível a via dos embargos de declaração.

Ademais, o acórdão seguiu os parâmetros jurisprudenciais e normativos vigentes à época do julgamento, não cabendo a sua integração para considerar legislação superveniente à decisão recorrida.

Por fim, é importante destacar que os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, sua finalidade é sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. No caso em tela, não se verifica qualquer vício que justifique a revisão do julgado. A tentativa da embargante de reanalisar a matéria decidida no acórdão evidencia tão somente seu inconformismo com o resultado, o que não encontra respaldo na legislação processual.

Deste modo, não há que se falar em omissão no acórdão. Assim sendo, considerando que as aludidas questões já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 E DO ART. 489, AMBOS DO CPC. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE AFASTAR ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM LASTREADO EM PROVA PERICIAL. INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. 1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica na espécie. 2.

Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios na decisão embargada, expressam mero inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar a rediscussão da controvérsia, a qual foi decidida
, na origem, com base em prova pericial. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1958897 RJ 2021/0222701-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 14/11/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2022) (Grifei).

Destarte, no presente caso, a parte embargante busca, sob o pretexto de sanar supostas omissões, alterar o mérito do julgado e modificar a conclusão adotada pelo acórdão embargado, o que não é admissível via embargos de declaração.

Dessa forma, reconhece-se o caráter manifestamente protelatório dos embargos opostos. Nos termos do art. 1.026, §2º do CPC, quando os embargos de declaração têm intuito manifestamente protelatório, o Tribunal poderá impor multa ao embargante, como forma de evitar a indevida postergação do feito:

"Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa."

Diante do exposto, reconheço o caráter procrastinatório dos embargos de declaração opostos por SOTREQ S.A. e aplico multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, conforme previsão legal.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente o acórdão embargado. Além disso, aplico multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC, diante do caráter manifestamente protelatório do recurso.

É COMO VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 01/04/2025